Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão que o condenou a pagar honorários sucumbenciais. Afirma que é beneficiário da gratuidade de justiça e que não houve suspensão da sua exigibilidade.
2. Recurso tempestivo.
3. Com razão a embargante. O benefício da gratuidade de justiça lhe foi concedido, consoante item 2 do acórdão.
4. Nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser posteriormente executadas se sobrevier suficiência de recursos. Assim, mantenho a condenação prevista no acórdão, afastando, contudo, sua exigibilidade.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma art. 98, § 3o, do CPC.
6. A Súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.